Tribunal: TJBA
Processo: 8011660-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011660-29.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANDRE CONCEICAO DE SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): GABRIEL DA FONSECA CORTES IMPETRADO: JUIZ VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): F/J ACORDÃO Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus Liberatório. Prisão Preventiva. Organização Criminosa. Tráfico de Drogas. Comércio Ilegal de Armas de Fogo. Ordem Conhecida e Denegada. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Gabriel da Fonseca Cortes (OAB/BA n.º 81.069) em favor de ANDRÉ CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS, preso preventivamente desde 09.10.2025, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, nos autos n.º 8225962-13.2025.8.05.0001. O paciente é denunciado pelos crimes previstos no art. 2.º, caput, §2.º e §3.º, da Lei n.º 12.850/2013, e nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006, em concurso com outros 13 corréus, no âmbito da “Operação Poeta”, deflagrada para desarticular organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas de fogo nos bairros de Sussuarana, Águas Claras, Pernambués, Gamboa e adjacências, em Salvador/BA. 2. O impetrante sustenta: (i) violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão do alegado impedimento de acesso aos autos sigilosos que embasaram a prisão preventiva; (ii) ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente se encontra custodiado há aproximadamente 5 meses sem designação de audiência de instrução e julgamento. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão do sigilo do procedimento investigatório; (ii) se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea e se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal. III. Razões de decidir 4. Não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa. O requerimento de habilitação do atual patrono do paciente foi protocolado, em 27.08.2025, nos autos de procedimento penal distinto (n.º 8107562-40.2025.8.05.0001), sem relação com a Operação Poeta, que tramitou na fase investigativa no Inquérito Policial n.º 8187936-43.2025.8.05.0001. A habilitação nos autos relacionados à operação somente foi formulada em 12.10.2025, dois dias após o cumprimento do mandado de prisão. Ademais, o sigilo do procedimento investigatório não implica, por si só, violação às garantias constitucionais do investigado, à luz da ressalva constante da Súmula Vinculante n.º 14 do STF, que assegura o acesso aos elementos de prova já documentados, mas excepciona as diligências em curso cuja publicidade possa comprometer a eficácia das investigações. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos. A organização criminosa investigada manteve operações ininterruptas entre maio de 2020 e setembro de 2021, com apreensões significativas de entorpecentes (38kg de maconha em 2020; mais de 300kg de maconha e 60kg de cocaína em 2021) e arsenal bélico sofisticado. Dez etapas de interceptação telefônica produziram farto material probatório, revelando a estrutura organizacional do grupo e a divisão de funções entre seus integrantes. O paciente foi identificado, por meio de interceptações de março de 2021, como partícipe no transporte e comercialização de entorpecentes e no monitoramento da atividade policial. 6. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O fumus commissi delicti está demonstrado pelo robusto acervo probatório — interceptações telefônicas, relatórios técnicos de investigação, laudos periciais e autos de apreensão. O periculum libertatis manifesta-se na periculosidade concreta do agente, apontado como integrante de organização criminosa estruturada, estável e permanente, com funções de transporte, distribuição de entorpecentes e vigilância em favor do grupo. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão, por si sós, de desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção. 8. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa. A custódia cautelar do paciente, com aproximadamente 05 (cinco) meses de duração, é compatível com a complexidade do feito, que envolve 14 (catorze) denunciados, volumoso acervo probatório consistente em 10 (dez) etapas de interceptação telefônica, relatórios técnicos, extrações de dados de aparelhos celulares e laudos periciais de apreensões de entorpecentes e arsenal bélico. A denúncia foi oferecida em 22.11.2025 e recebida em 12.12.2025. O processo tramita regularmente, encontrando-se na fase de resposta à acusação, sem indicativo de desídia judicial ou atraso injustificado. 9. A aferição do excesso de prazo não pode ser resumida ao mero cômputo aritmético dos prazos processuais, devendo ser empreendida à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. O constrangimento ilegal somente se verifica nas hipóteses de injustificada e desarrazoada delonga, decorrente da inércia ou desídia do juízo processante. 10. Não se identifica flagrante desproporção entre o período de custódia cautelar até então suportado e a reprimenda porventura aplicável em eventual condenação pelos crimes imputados. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública. IV. Dispositivo e tese 11. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. O sigilo do procedimento investigatório não configura violação ao contraditório e à ampla defesa quando observadas as ressalvas da Súmula Vinculante n.º 14 do STF, que excepciona o acesso a diligências em curso cuja publicidade possa comprometer a eficácia das investigações. 2. A prisão preventiva decretada com base em elementos concretos extraídos de dez etapas de interceptação telefônica, que revelam a participação do agente em organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas de fogo, atende ao requisito de fundamentação idônea exigido pelo art. 312 do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar. 4. Não configura excesso de prazo a custódia cautelar de aproximadamente cinco meses em ação penal complexa, com 14 denunciados e vasto acervo probatório, na ausência de desídia judicial ou atraso injustificado." _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei n.º 12.850/2013, art. 2.º, caput, §2.º e §3.º; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n.º 14; STJ, AgRg no HC n.º 897.405/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no HC n.º 900.774/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 18.06.2024; STJ, HC n.º 570.356/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5.ª Turma, j. 26.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8011660-29.2026.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Gabriel da Fonseca Cortes (OAB/BA n.º 81.069), em favor de ANDRÉ CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a Ordem, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora